Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-73.2023.8.11.0022
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-73.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIRLENE BORGES DA SILVA - CPF: 627.874.461-91 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO - CPF: 011.119.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. POSTERIOR DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta por Sirlene Borges da Silva contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, isentando as partes do pagamento de custas e honorários, nos autos em que figura como embargada o Banco Honda S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da desistência da ação principal após a oposição dos embargos, deve o Banco/Apelado arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 90 do CPC impõe ao desistente o dever de suportar as custas e honorários, em observância ao princípio da causalidade.

4.

O artigo 85, §10, do CPC determina que, em caso de perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

5.

O Banco ajuizou ação de busca e apreensão (posteriormente convertida em execução) contra devedor falecido antes do ajuizamento da ação e provocou a indevida inclusão posterior da Apelante (genitora do devedor) no polo passivo, de modo que a Recorrente teve que apresentar defesa por meio dos embargos à execução.

6.

A desistência da ação foi formulada somente após a oposição dos embargos, configurando angularização da relação processual e ensejando a condenação do exequente em honorários.

7.

A fixação em percentual sobre o valor da causa atualizado revela-se medida proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para a fixação dos honorários advocatícios em favor da Apelante.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que desiste da ação após a oposição de embargos deve, em regra, suportar os honorários advocatícios e as custas, em aplicação do princípio da causalidade.

2.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com a ordem do art. 85, §2º, do CPC, tomando-se por base o valor atualizado da causa quando não houver condenação específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIRLENE BORGES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
BANCO HONDA S/A.

A sentença recorrida assim consignou em suas fundamentação e dispositivo:

(...). Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja vista que em consulta aos autos de n. 0002229-54.2018.8.11.0022 foi verificado que o processo foi extinto pela desistência da ação pela embargada.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, isento às partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. (...). – sic – id. 298054930.

A Apelante afirma que o Banco apelado ajuizou em 12/09/2018 a ação de Busca e Apreensão n. 0002229-54.2018.8.11.0022 (posteriormente convertida em execução) em face de Kelvin Klaiver Borges Barzotto, visando a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Aponta que após diversas diligências não houve a localização do bem apreendido e nem a citação do Requerido, tendo sido descoberto posteriormente que o Devedor faleceu vítima de acidente de trânsito em 05/05/2018.

Aduz que a Instituição Financeira requereu ao juízo a alteração do polo passivo para constar a Apelante (genitora do devedor) e o genitor do do requerido (que também já faleceu), pleito que foi deferido em primeiro grau.

Sustenta que não poderia figurar no polo passivo da execução, haja vista a ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelas dívidas do falecido, e inexistindo bens a inventariar, a genitora, como única herdeira/ascendente, não responde por tais obrigações.

Alega que, como a ação de busca e apreensão foi ajuizada contra pessoa já falecida, não houve angularização da relação processual, motivo pelo qual deveria ter sido determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que a extinção da execução, decorrente da desistência formulada pelo Banco/Apelado após a oposição de embargos, deveria ter ensejado a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade e conforme previsão do artigo 90 e do artigo 775, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido na primeira e na segunda instância.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reformar a sentença para condenar o Banco Honda S.A. ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da desistência da ação após a oposição de embargos à execução pela Apelante.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

Por sua vez, o artigo 85, §10 do Código de Processo vil dispõe que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

No caso concreto, o Banco Apelado ajuizou ação de busca e apreensão em face de devedor já falecido, pleiteando posteriormente a conversão do procedimento em execução e a inclusão da Apelante no polo passivo do processo.

Regularmente intimada, a ora Apelante opôs embargos à execução em 20/09/2023 suscitando a sua ilegitimidade para figurar na demanda principal.

Após a apresentação da defesa, sobreveio pedido de desistência formulado pelo Exequente na ação principal em 15/02/2024 (id. 141316415 – autos n. 0002229-54.2018.8.11.0022), que culminou na extinção sem julgamento do mérito de ambos os feitos.

Nos presentes Embargos à Execução, o juízo
a quo
entendeu havia perda superveniente do objeto, ante a desistência do Exequente na execução principal.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a desistência da ação ocorreu somente após a angularização processual e a manifestação da Embargante, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade, a fim de atribuir ao Exequente o dever de arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Ademais, a ausência de condenação em honorários advocatícios implica manifesto prejuízo à parte que, foi indevidamente incluída no polo passivo da execução e, consequemente, teve que constituir patrono e apresentar defesa por meio dos embargos.

Logo, a sentença recorrida comporta reforma, pois os advogados da parte Recorrente fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES - DESISTÊNCIA FORMULADA PELA PARTE EXEQUENTE – CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Se houve a desistência do processo, deverá a parte que desistiu suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em atendimento ao caput do art. 90 do CPC/15.
(N.U 0003019-37.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CABIMENTO – SOMATÓRIO DAS VERBAS – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%) – ART. 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
(...)”. (TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022). (...). (Destaquei).

APELAÇÕES -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA
- REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECAI SOBRE QUEM DESISTIU - ART. 90 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (art. 90 do CPC).
(...). (N.U 1026509-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023). (Destaquei).

Sobre a fixação da aludida verba, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim estabelece quanto à ordem prevista no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, sendo:

“1.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
.” (AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). (Destaquei).

No caso em comento, afigura-se razoável e proporcional que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da causa atualizado.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença fixando os honorários advocatícios em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025